Tribunal: TJSP
Processo: 0007870-26.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALECIMENTO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O acolhimento da impugnação, em reconhecimento de ilegitimidade passiva, determinando a extinção da atividade executória, implica a responsabilidade da parte impugnada ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALECIMENTO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O acolhimento da impugnação, em reconhecimento de ilegitimidade passiva, determinando a extinção da atividade executória, implica a responsabilidade da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, entendimento que está consolidado na Súmula 519 do STJ. 2. Não justifica o pleito de exclusão dessa responsabilidade o fato de o Juízo de primeiro grau, em outra execução surgida no mesmo processo, ter isentado a parte impugnada de pagar essa verba. Em verdade, o que houve foi evidente erro de julgamento, com invocação equivocada da mencionada súmula e em descompasso em relação à disciplina legal, sem que houvesse, por parte da executada, aqui recorrente, a iniciativa de interpor o recurso cabível. O erro havido não justifica outro, e por isso não pode ser invocado como base para pleitear igualdade de tratamento. 3. Em razão desse resultado, diante dos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.